Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004633-17.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CALVI
RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ABATIMENTO DE PREÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO PROGRAMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Reparação Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado por duas vezes, sem aviso prévio, do que decorreu atraso de 24 horas para chegada ao destino.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte Autora para ver majorado o dano moral.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 ( Cinco mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração os gastos não previstos e transtornos gerados pelo alongamento da viagem.
6. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004633-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CALVI - CPF: 024.344.601-27 (RECORRENTE), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024